Tribunal: STF
Processo: Pet 10575
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ARTIGO 230-B DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESGOTAMENTO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. PETIÇÃO ARQUIVADA.



    Decisão: Trata-se de notitia criminis apresentada pelo Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, comunicando a suposta prática dos crimes de incitação ao crime e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tipificados, respectivamente, nos artigos 286, caput, e 359-L, ambos do Código Penal, pelo Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro.



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República pela eminente Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito.



    O Parquet Federal afirmou que pedido idêntico foi apresentado pelo PT ao Ministro Alexandre de Moraes e requereu o arquivamento do presente feito, por falta de justa causa e por manifesta atipicidade.



    Submetido o feito à Presidência desta Suprema Corte para análise de prevenção do Ministro Alexandre de Moraes, entendeu a eminente Ministra Rosa Weber, Presidente, que não há a prevenção suscitada e determinou fossem os autos devolvido à minha relatoria. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Nestes termos, concluído o processamento desta Petição originária e esgotada a competência desta Corte, promovo seu arquivamento.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente